Tribunal: TJSP
Processo: 2172824-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
RECURSO. AGRAVO. Falta de preparo. Não realização no momento da interposição. Pedido de gratuidade recursal. Análise da concessão da gratuidade postulada mediante apresentação de documentos em dez dias. Intimadas a tanto a recorrente não cumpriu a determinação. Deserção reconhecida. Recurso não conhecido.